Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713672-70.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNO DE SOUZA MIGUEL RECORRIDA: LUANA ALVES MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. VALOR PACTUADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios convencionados são aqueles devidos via contrato firmado entre cliente e profissional pelos serviços prestados. O art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB estipula que “na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente”. 2. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fatos constitutivos de seu direito. 3. Não desincumbindo o autor do seu ônus processual, escorreita a sentença que julga improcedente a ação de cobrança de honorários contratuais convencionais. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 22, §2o, da Lei 8.906/1994, sustentando que na falta de estipulação ou de acordo, os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento judicial. Requer a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 22, §2o, da Lei 8.906/1994. Isso porque a turma julgadora assentou: Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fatos constitutivos de seu direito. Portanto, cabe ao autor da ação de cobrança de honorários comprovar o valor efetivamente pactuado entre contratante e contratado. Volvendo ao caso concreto, denota-se que em razão da natureza convencional do ajuste, escorreita a premissa elencada na defesa direta do ID 35418735 - p. 6 – “(...) a confecção de um acordo bilateral entre o Demandante e a Demandada, dos quais se tem o pagamento de 15% de honorários do valor global, mais os honorários sucumbenciais (...)”. Não subsiste nos autos prova no sentido que o valor contratado foi aquele assinalado pelo autor. Pelo contrário, há elementos probatórios que atestam que os honorários convencionais foram fixados em 15% do proveito econômico e já foram pagos. Portanto, a priori o entabulado seria de 20% (art. 373, I, do CPC3); todavia, convencionou-se 15% (art. 373, II, do CPC4), o qual é o efetivamente ajustado, eis que o requerente não se desincumbiu do ônus processual da prova constitutiva do próprio direito (ID 39549655). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023